Tribunal: STF
Processo: HC 250831
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2024, por Luiz Fernando Menezes Carvalho, advogado, em benefício de Arianne Paula Moreira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.417/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante, em 18.12.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente e associação para o tráfico). 



    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara de Plantão da comarca de Pontes e Lacerda/MT, em 19.12.2024 (fls. 87-97, e-doc. 4). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1006801-53.2024.8.11.0013 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 20.12.2024, o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 2). 



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 971.417/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.12.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 6). 



    5. A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 971.417/MT é objeto da presente impetração. O impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal em casos de manifesta ilegalidade. 



    Acentua que “policiais civis executaram um mandado de prisão temporária em desfavor da amiga da paciente, Sra. Emily Fiama, aliado a um mandado de busca e apreensão. Este último, todavia, deveria ter sido cumprido na residência de Emily, situada na Avenida Bela Vista, s/n, bairro Alto da Glória. No entanto, a equipe policial, em evidente e grave erro, realizou as diligências na residência da paciente” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta que “o auto de prisão em flagrante descreve claramente que o cumprimento se deu em descompasso aos ditames legais de compreensão facilitada não sendo necessário dilação probatória” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o alvo de investigação era a senhora Emily e não a paciente, inclusive a investigação em desfavor de Emily [seria por] possível participação em um homicídio, e não em crime permanente, para tentar de alguma forma convalidar o ato ilegal praticado” (fl. 12, e-doc.1).



    Assevera que “a execução da busca em endereço diverso do especificado no mandado judicial não só desrespeita a exigência de precisão do local, como também compromete a legalidade do ato e a validade das provas obtidas. A residência da Sra. Arianne não era o alvo da investigação, e a entrada dos policiais em sua casa sem a devida autorização judicial configura uma violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio” (fl. 15, 
e-doc.1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do acima exposto, requer-se os seguintes pleitos: 



    1. Seja deferido o pedido liminar para o relaxamento da prisão da Sra. Arianne Paula Moreira, em razão da flagrante ilegalidade na execução do mandado de busca e apreensão em endereço diverso do autorizado judicialmente. 



    2. No mérito, requer a confirmação da liminar reconhecendo a nulidade do procedimento bem como seja determinado o desentranhamento de todas as provas obtidas durante a busca e apreensão realizada na residência da Sra. Arianne Paula Moreira, por terem sido obtidas de forma ilícita” (fl. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 971.417/MT, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Consta no sítio eletrônico do Tribunal estadual que o mérito do Habeas Corpus n. 1006801-53.2024.8.11.0013 ainda não foi apreciado. 



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal Federal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Em 19.12.2024, ao analisar o pedido de relaxamento da prisão por suposta nulidade da busca e apreensão domiciliar, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Pontes e Lacerda/MT concluiu pela regularidade do ato, com os seguintes fundamentos:



    “A Autoridade Policial do Município de Pontes e Lacerda-MT informa a este juízo, na esteira do disposto no art. 5º, LXII da CF, a prisão em flagrante de Arianne Paula Moreira e Emilly Fiama da Silva Rocha, pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.



   A defesa requer o relaxamento da prisão, sob o argumento de suposta ilegalidade quanto ao local de cumprimento do mandado de busca e apreensão. Pois bem. 



   Não obstante os argumentos elencados pela defesa, reputo que não merecem acolhimento. Isso, porque, atento à teleologia do art. 245, do Código de Processo Penal, percebe-se que os Policiais fizeram campana e visualizaram um dos alvos do mandado de prisão, de modo que procederam conforme o disposto nos parágrafos 5° e 6° do supracitado artigo:  (...)



   Em outras palavras, os policiais tinham um dever de agir no caso em comento e estando na posse de um mandado de prisão, procederam à ordem judicial. 



   Sobressai dos autos referidos que Emilly possuía um mandado de prisão temporária, o que legitimou a entrada dos policiais na residência. Por consequência, localizaram os entorpecentes em posse das autuadas, de modo que não há falar em ilegalidade passível de macular o auto de prisão.



    Portanto, o pedido de relaxamento não se sustenta.  (...)



    Desta forma, verifica-se que a prisão das autuadas Arianne Paula Moreira e Emilly Fiama da Silva Rocha foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, Código de Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que maculem a peça, razão pela qual homologo o presente auto e passo à análise dos artigos 310 e 312 do Código de Processo Penal” (fls. 87-97, e-doc. 4). 



    10. Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 1037357-77.2024.8.11.0000, em 20.12.2024, o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, afirmou que os policiais teriam entrado na residência da paciente para cumprir mandado de prisão temporária expedido contra a corré e, durante a diligência, teriam flagrado a prática de crime de tráfico de drogas. 



    Com esses fundamentos, a autoridade julgadora indeferiu a liminar do habeas corpus, requisitou informações e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça:



    “Constata-se do conjunto fático-probatório que a equipe policial, ao realizar diligências para cumprir o mandado de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos em desfavor de Emilly Fiama da Silva Rocha, obteve a informação de que a referida pessoa havia mudado de endereço e estaria residindo na Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, nº 3078, bairro Jardim Aliança, em Pontes e Lacerda/MT, local onde também reside a paciente. 



    No local, após realizarem vigilância e confirmarem a presença de Emilly Fiama na residência, os policiais civis deram cumprimento à ordem judicial, efetuando a prisão da investigada. Durante as buscas no imóvel, foram encontradas porções de substância análoga à maconha na cozinha, além de diversos invólucros utilizados para embalar drogas, localizados sobre a mesa e em um pote na prateleira. Também foi apreendida uma balança de precisão. 



    Diante da aparente situação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os policiais realizaram a prisão em flagrante de Emilly Fiama e da paciente. Nesse ponto, registre-se que a investigada Emilly Fiama, em depoimento prestado perante a autoridade policial, admitiu que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito. 



    Em face dessa situação, constata-se que os agentes estatais ingressaram na residência onde a investigada Emilly Fiama realmente estava residindo, com o objetivo de cumprir o mandado de prisão temporária regularmente expedido em desfavor da referida investigada, local onde a paciente se encontrava em suposta situação de flagrância, o que, a meu ver, em análise perfunctória típica desse momento processual, não enseja qualquer tipo de ilegalidade. 



    A vista disso, e atento aos argumentos defensivos, diante da complexidade dos fatos trazidos, nesta ação constitucional, mostram-se imprescindíveis as informações a serem fornecidas pelo juízo a quo para uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de se verificar a alardeada existência de constrangimento ilegal. 



    Por consequência, estou convencido de que a antecipação da liminar configuraria medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da Autoridade Coatora e a coleta do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para que, posteriormente, o Habeas Corpus possa ser submetido ao crivo do colegiado. Desta forma, entendo que a paciente não faz jus à tutela de urgência, devendo a questão ser submetida ao crivo do colegiado, após a processualização da ação mandamental. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar” (e-doc. 2).



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso afastou, em análise de medida liminar, a pretensa nulidade das provas pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    12. As instâncias antecedentes assentaram que os policiais, em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido contra a corré por suposto crime de homicídio, ingressaram na residência da paciente, tendo flagrado entorpecentes e apetrechos “em locais de fácil acesso e visualização”. 



    Nesse contexto, o fato de o mandado de busca e apreensão ter sido expedido para outro endereço foi considerado insuficiente para caracterizar a alegada ilicitude de prova, pois a prisão da paciente não teria decorrido da busca autorizada judicialmente, mas do suposto flagrante do crime de tráfico de drogas, identificado pelas autoridades policiais durante o cumprimento do mandado de prisão temporária. 



    Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. 



    Sem prejuízo da apreciação oportuna do mérito do habeas corpus pelo Tribunal estatual, o decidido nas instâncias antecedentes até este momento harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes.4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal.5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    13. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é competente para cuidar do caso e, dando seguimento ao habeas lá impetrado, julgar com proximidade dos fatos e acervo de dados bastantes a apreciar e decidir o mérito do pleito formulado, não cabendo a este Supremo Tribunal, nesta fase processual, antecipar-se ao julgamento pela instância competente, ausente - como é o caso - demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.



    Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentada pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e de manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora